Tribunal: TJSP
Processo: 2117796-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, e facultou à FESP a retificação da CDA para alteração do polo passivo e incluir a ora recorrente como devedora, negando sua alegação de ilegitimidade de parte – Caso de incorporação da empresa devedora pela agravante – Pretensão de concessão do efeito

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, e facultou à FESP a retificação da CDA para alteração do polo passivo e incluir a ora recorrente como devedora, negando sua alegação de ilegitimidade de parte – Caso de incorporação da empresa devedora pela agravante – Pretensão de concessão do efeito suspensivo da decisão e da execução fiscal e, ao final, o provimento recursal com a extinção da execução ante a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o deslinde do Tema 1049/STJ – Decisão desta Corte que deferiu o efeito suspensivo da determinação – Informações do Juízo de primeiro grau de reconsideração da decisão, com deliberação de suspensão do processo, até o julgamento do Tema 1049/STJ – Retratação prevista no artigo 1.018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil -

Agravo prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117796-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117796-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2117796-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Ana Maria Brugin
Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Contra r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pela ora agravante, e facultou à FESP a retificação da CDA para
alteração do polo passivo e incluir a ora recorrente como devedora,
negando sua alegação de ilegitimidade de parte
Caso de
incorporação da empresa devedora pela agravante Pretensão de
concessão do efeito suspensivo da decisão e da execução fiscal e,
ao final, o provimento recursal com a extinção da execução ante a
sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a suspensão do
processo até o deslinde do Tema 1049/STJ Decisão desta Corte
que deferiu o efeito suspensivo da determinação Informações do
Juízo de primeiro grau de reconsideração da decisão, com
deliberação de suspensão do processo, até o julgamento do Tema
1049/STJ Retratação prevista no artigo 1.018, § 1o, do Novo
Código de Processo Civil -
Agravo prejudicado
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls.01/17)
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual incorporador do
Volkswagen Leasing S/A Arrendamento Mercantil), com pedido de efeito
suspensivo, contra r. decisão do Juízo do Foro das Execuções Fiscais da
Capital (fls.44/46), em sede de Execução Fiscal, que rejeitou a exceção
de pré-executividade apresentada pela ora agravante, e facultou à FESP
a retificação da CDA para alteração do polo passivo e incluir a ora
recorrente como devedora, negando sua alegação de ilegitimidade de
parte.
Inconformado(a), o(a) recorrente alega, em
síntese e entre outros, perigo de dano irreparável se mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117796-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atacada e nulidade das CDAs constantes dos autos, ante a ilegitimidade
passiva pela incorporação da empresa devedora pela agravante. Requer
a concessão do efeito suspensivo da decisão e da execução fiscal e, ao
final, o provimento recursal com a extinção da execução ou,
subsidiariamente, a suspensão do processo até o deslinde do Tema
1049/STJ.
Deferido
o
efeito
suspensivo
da
decisão
combatida às fls.187/188.
Contraminuta às fls.192/213.
Informações do Juízo às fls.214 informando que
determinou a suspensão da execução até o julgamento do Tema
1049/STJ.
É o breve relatório.

De acordo com o disposto no artigo 1.018, caput,
e também em seu § 1o, do Novo Código de Processo Civil, “Art. 1.018. O
agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da
petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da
relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar
que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o
agravo de instrumento.”.
Assim, esvaziou-se o objeto do presente recurso,
tendo o agravante obtido a suspensão do processo em razão do Tema
acima descrito, sendo despiciendos outros argumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117796-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso pela
superveniente perda de interesse.

Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator